Tribunal: TJDFT
Processo: 0704890-17.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704890-17.2020.8.07.0018 RECORRENTE: AMANDA CRISTINA PASSOS DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 1.009, § 1o, DO CPC/15. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPLANTAÇÃO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. DIREITO DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO INADEQUADO. INOCORRÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva não está acobertada pela preclusão, pois tal matéria não está enumerada como hipótese de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, do CPC/15, nem apresenta o requisito da urgência para aplicação da taxatividade mitigada desse recurso (REsp n.o 1.704.520/MT), razão pela qual enseja análise, com fulcro no disposto no artigo 1.009, § 1o, do CPC/15. 2. Segundo a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ocorrer em abstrato, considerando as afirmações contidas na inicial. Nesse contexto, a legitimidade passiva deve ser reconhecida se, da causa petendi, é possível extrair a existência de vínculo jurídico-material entre as partes. 3. Fundamentada a exordial na inobservância de um dever legal do ente público, diante da ausência de informação suficiente sobre o método contraceptivo utilizado e pela falta do adequado acompanhamento do implante Essure, condutas afetas somente ao âmbito do Distrito Federal, não há como acolher a ilegitimidade passiva. 4. Por essa razão, também não se acolhe a preliminar para a formação de litisconsórcio passivo com a ANVISA, a empresa fabricante, Bayer S/A, e a distribuidora do produto, COMMED – Comercial de Produtos Hospitalares Ltda, pois a demanda não se baseia em suposto vício no produto ou irregularidade na autorização e registro do dispositivo, de modo que inexiste unitariedade de lide. 5. A Constituição Federal, no artigo 37, § 6o, estabeleceu como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil do Estado, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar. 6. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez. 7. Inexiste nos autos prova suficiente para demonstrar que os danos físicos e psicológicos suportados pela Autora, diante da implantação do dispositivo Essure, advieram de uma atividade administrativa imputada ao Estado, pois os efeitos adversos até então conhecidos foram esclarecidos à paciente, não havendo falha no dever de informar. 8. Garantido o devido atendimento médico na rede pública de saúde e ausente prova de qualquer anormalidade que pudesse caracterizar erro médico quanto à inserção e retirada do Essure, improcede o argumento de que o serviço prestado pelo Réu se mostrou inadequado. 9. Se não restou demonstrada a ocorrência de nexo causal entre a falha na prestação de um serviço estatal e os danos sofridos pela Autora, afasta-se a responsabilidade do Ente Público. 10. Apelação do Réu conhecida e provida. Prejudicado o recurso da Autora. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, inciso III, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando o descumprimento do dever de informação relativo ao produto ofertado; c) artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo o direito aos danos morais sofridos, em razão da grave falha no tratamento médico oferecido na rede pública de saúde. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 3o, inciso III, 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 10, § 1o, da Lei 9.263/1996, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à exposta inobservância aos artigos 5o, inciso X, 37, § 6o, 93, inciso IX, e 196, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005